Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-87.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708436-87.2018.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: DILMA SILVA DA PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 329 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência do STJ, conquanto seja admissível o aditamento à petição inicial para modificação do polo passivo, mesmo após a contestação do réu, não é possível que essa venha a ocorrer quando ensejar a alteração do pedido ou da causa de pedir. 2. No caso, conforme ressaltado na sentença, a emenda à inicial apresentada pela parte autora alterava não apenas o polo passivo, mas a causa de pedir e pedido, porquanto indicava imóvel de maior extensão, o que não se admite, consoante se depreende do art. 329 do CPC, devendo ser mantida a sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 317, 329, 338, e 339 todos do Código de Processo Civil, alegando que a parte recorrida não tem legitimidade passiva, fato que justificou o pedido de substituição do polo passivo apresentado pela recorrente. Aduz que a citação do legítimo réu sequer havia sido realizada, ou mesmo determinada, antes da sentença de extinção do processo. Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito. Pede que “se reconheça a legalidade e adequação do pedido de substituição do polo passivo e de correção dos limites da área litigiosa, promovendo-se o prosseguimento da ação com regular contraditório” (ID 72657114, p. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 317, 338, e 339 todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada ofensa ao artigo 329 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69004310): (...) conforme ressaltado na sentença, a emenda à inicial apresentada pela parte autora alterava não apenas o polo passivo, mas a causa de pedir e pedido, porquanto indicava imóvel de maior extensão, ID 202603855, o que não se admite, consoante se depreende do art. 329 do CPC e, ainda, tendo sido intimada, a parte não consentiu com a alteração, devendo, portanto, ser mantida a sentença. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004